Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018286-31.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (EMBARGANTE), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1018286-31.2020.8.11.0000

EMBARGANTE
: GILBERTO CASSOL

EMBARGADA
:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

PARTE INTERESSADA
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente

R E L A T Ó R I O

RED no 1018286-31.2020.8.11.0000

EMBARGANTE
: GILBERTO CASSOL

EMBARGADA
:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

PARTE INTERESSADA
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

GILBERTO CASSOL
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 74175985
objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 71531455
que negou provimento ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1013411-52.2019.8.11.0000,
revogando a liminar recursal de
ID no 56603969
, bem como visando prequestionamento de dispositivo legal e constitucional.

Em suma, aduz o embargante que interpôs o recurso de agravo de instrumento nos autos de cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO contra o ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e OUTROS, em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea.

Informa que durante o lapso processual da ação ordinária ocorreram três falecimentos que resultaram na assunção do embargante no polo ativo da ação ordinária, contudo, sem observar os requisitos necessários à devida sucessão processual, com sérios prejuízos aos sucessores da parte requerida, porquanto a sentença foi proferida e agora executada sem que tivesse a oportunidade de produzir qualquer manifestação nos autos e assim exercer a defesa de forma ampla e instaurar o contraditório.

Adiante, pondera que v. acórdão resta contraditório no tocante à fundamentação referente à data do falecimento de FLORISBELA CASSOL e do cumprimento de sentença.

Na concepção do embargante, em razão do falecimento ter ocorrido anteriormente ao ajuizamento do cumprimento da sentença, a fundamentação carece de pressupostos processuais regulares de existência e de validade, uma vez que

o cumprimento provisório de sentença se trata de processo novo, ajuizado após a morte da então suposta executada, o que impossibilita a aplicação dos instrumentos processuais relativos à habilitação, ante a inexistência de polo passivo anterior passível de ser sucedido.

Assim, entende que ausente a representação processual do espólio e não oportunizado o ingresso do embargante como seu efetivo representante, resta impossível o prosseguimento do cumprimento de sentença, motivo pelo qual pugna que tal contradição seja sanada, extinguindo-se o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de existência, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, ante a morte da
de cujus
e a inoperância da habilitação na ação da qual originou o título exequendo.

Assevera o embargante que a fundamentação também se mostra contraditória com relação ao efetivo prejuízo sofrido pelo embargante, o que não foi considerado no acórdão, inclusive não foi oportunizado sequer ao espólio a interposição de apelação nos autos originários, causando-lhe prejuízo ante a ausência da efetiva sucessão processual após os óbitos ocorridos ao longo da relação processual.

Reafirma ainda que não houve a intimação do autor para promover a intimação dos sucessores em três momentos processuais específicos: após a morte do requerido ODASIR CASSOL; e, especialmente, após a morte de FLORISBELLA CASSOL, em
15/04/2020
– antes de proferida a sentença -, e de IRINEU CASSOL, então inventariante de FLORISBELLA CASSOL, em
07/08/2020
, ocasião em que deveria ter sido oportunizada nova habilitação para o representante processual do inventário e de eventual espólio de IRINEU CASSOL.

Alega também que pelo fato de a sentença de primeiro grau ter sido desfavorável aos interesses do réu/embargante, houve prejuízo presumido, desta forma, o acórdão se mostra contraditório ao afirmar a sua inexistência, contrariando o artigo 314 do CPC/15.

No mais, pontua que existe contradição na fundamentação que considerou a existência de liminar, quando na realidade inexiste tal decisão, tendo havido apenas audiência de justificação no processo de reconvenção, cujos termos do dispositivo ali proferido não retratam qualquer medida liminar em favor dos então reconvintes.

Conclui sustentando que o acórdão é omisso diante da violação do artigo 489, §1o, VI, do CPC/15, porquanto não foi apresentada a suposta falta de coincidência entre os acórdãos paradigmas do STJ invocados pelo recorrente, bem como não se demonstrou as eventuais peculiaridades que afastariam a sua aplicação.

Por fim, pugnam pelo
deferimento de tutela de urgência,
para suspender o cumprimento de sentença e o ato de imissão dos exequentes na posse do imóvel, até que sejam elucidadas, em sede recursal os autos ordinários. No mérito, sejam providos os embargos de declaração para sanar os vícios existentes

No
ID no 75640982
, a parte embargante pugna pelo
revigoramento da ordem liminar
de modo que seja determinado o cumprimento da imissão de posse, sob o argumento de que os dois agravos de instrumentos da parte executada foram desprovidos à unanimidade.

Já no
ID no 75640982
, a parte embargada rebateu a peça recursal e o pedido de tutela de urgência em todos os seus termos, pugnando pela rejeição da tutela e dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1018286-31.2020.8.11.0000

EMBARGANTE
: GILBERTO CASSOL

EMBARGADA
:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

PARTE INTERESSADA
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que o embargante afirma ser contraditório:

“
V O T O

Eminentes pares:

A preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância confunde com o mérito recursal, e como tal será decidido adiante.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o decisum singular da lavra da Juíza de Direito –
Dra. Patrícia Cristinane Moreira
-:

“Vistos etc.

Trata -se de cumprimento provisório de sentença, com pedido de tutela de urgência, proposta pela sucessão do espólio de Renan Niederauer Coelho, representado pela inventariante Margot das Neves Machado, em face do espólio de Irineu Cassol e Espólio de Florisbella Cassol, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta -se, em síntese, na prolação de sentença que reconheceu o direito reivindicatório da parte autora sobre imóvel rural, inclusive sobre a porção de área de terras ocupada pelos demandados, especificamente 2.094,52 hectares, identificada e regularmente delimitada no memorial descritivo incluso, restando expressamente revogada a liminar possessória que mantinha os demandados na posse do imóvel, viabilizando assim a imediata imissão em favor da parte autora, a qual acumula inúmeros prejuízos decorrentes da longa discussão processual, travada por mais de 30 anos.

Segundo a exordial, a ação reivindicatória (autos no 549 -04.2009.811.0037, Código 60697) e correlata reconvenção (autos no 555 -11.2009.811.0037, Código 60700) foram simultaneamente julgadas, restando afastadas as alegações contestatórias, com expressa revogação da proteção possessória que mantinha os demandados liminarmente na área rural nos autos da reconvenção, produzindo a sentença, assim, efeitos imediatos, nos moldes do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, viabilizando inclusive o cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 520 do mesmo diploma legal, já que insuscetível de atribuição automática de efeito suspensivo, nos moldes do §2o do artigo 1.012 do mesmo estatuto normativo. Sustenta a possibilidade de dispensa de caução no caso dos autos, haja vista que a pretensão liminarmente requerida no presente feito se restringe à imissão na posse do imóvel de propriedade do próprio autor, conforme direito reconhecido em ampla cognição exauriente, sendo que a apuração das obrigações indenizatórias será reservada para após a dilação processual de imissão na posse, com ressalva de inexistência de prejuízo para a parte demandada, já que não há, e não poderia haver neste período do ano, plantio na área, ou mesmo registro de benfeitorias relevantes – conforme conclusão já registrada por Oficial de Justiça durante vistoria da área – viabilizando a dispensa da caução, conforme jurisprudência do STJ (AGRg no Ag 596.145/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 26.10.2006, DJe 04.12.2006, p.296), ao passo que nos moldes do artigo 302, incisos I e III do Código de Processo Civil, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela causou à parte adversa quando a sentença for, como no caso dos autos, desfavorável e ocorrer cessação da eficácia da medida, tornando a obrigação certa, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.767.956/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, Julgado em 23.10.2018), circunstância que torna ainda mais assertiva a imediata imissão na posse do imóvel para redução dos prejuízos, já que as indenizações alcançarão valores astronômicos, com potencial inclusive de ensejar a insolvência da parte demandada, sendo necessário, em razão disso, o deferimento de medidas assecuratórias patrimoniais, mesmo sem a efetiva liquidação do valor devido, a fim de acautelar o direito, conforme jurisprudência dominante (TJ -RJ, APL 03490205420158190001, Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas, Data de Julgamento 20.03.2019, Décima Sétima Câmara Cível).

Em face de todo o exposto, postula pela concessão liminar das seguintes medidas: (i) imissão na posse do exequente na área devidamente identificada, com dispensa de caução; (ii) no ato da diligência, seja deferida constatação por Oficial de Justiça, para verificação do estado de conservação em que se encontra a área; (iii) no mesmo ato, seja realizado levantamento de eventuais benfeitorias necessárias ou constatada a sua ausência, depositando eventual bem arrolado na constatação em favor do exequente; (iv) seja oficiado ao Juízo da Vara de Família e Sucessões nos autos 1003715 -41.2020.8.11.0037, para que proceda reserva de tantos bens suficientes para assegurar a liquidação da dívida; (v) seja oficiado ao mesmo juízo para que suspenda a autorização de cumprimento do testamento dos bens de Irineu Cassol e Cleoneide Aparecida Macarini; (vi) seja determinado o protesto contra alienação de bens, com publicação de editais no Diário de Justiça Eletrônico, bem como registrado em imóveis em nome dos devedores, a fim de prevenir litígio, nos moldes dos artigos 54 a 55 da Lei no 13.097/2015.

A petição inicial foi instruída com documentos (+ de 1000).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos moldes do artigo 1.012, §2o, do Código de Processo Civil, nos casos do § 1o do mesmo dispositivo, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

O referido parágrafo estabelece que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.

No caso dos autos, além de verificada a publicação da sentença executada nos autos (Num.36914895), a propositura do expediente tem por base a expressa revogação da tutela anteriormente concedida em favor dos demandados, ora executados, subsumindo -se ao disposto no inciso V da legislação de regência.

Nessa linha de intelecção, o Código de Processo Civil disciplina o cumprimento provisório da sentença em seu Capítulo II do Título II, relativo ao cumprimento da sentença, estabelecendo o artigo 520 a seguinte disposição:

“(...) Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando -se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo -se as partes ao estado anterior e liquidando -se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...)”

Como é cediço, o referido dispositivo permite o início da execução provisória da sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, sob a estrita responsabilidade do exequente, que haverá de ressarcir a parte adversa em caso de reversão do julgado, indenizando por todos os danos eventualmente sofridos, acaso improcedente.

No caso dos autos, não há registro de oposição recursal em segundo grau, não havendo análise de eventual atribuição de efeito suspensivo, até o presente momento.

Não obstante, verifica -se que a sentença provisoriamente executada revogou expressamente a liminar concedida (CPC, art.1.012, §1o, V). Nessa hipótese, conforme bem ressaltado pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, eventual efeito suspensivo da apelação não atinge o dispositivo da sentença que tratou de antecipação da tutela anteriormente concedida[1].

Nesse passo, via de regra, não há que se falar em atribuição automática de efeito suspensivo a eventual recurso, sendo que a jurisprudência do Tribunal mato-grossense, quando instada nos moldes do §3o do artigo 1.012 do CPC, tem mantido o indeferimento do efeito suspensivo em caso de decisão que revogue liminar anteriormente deferida, como no caso dos autos, estabelecendo, assim, a regra da produção de efeitos imediatamente após a publicação da sentença. Ei-la:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.012, §4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, merece ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois, a decisão que revoga liminar anteriormente deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. (N.U 1003919 -41.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA AUTORIZAR DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES FORMULADO PELOS RÉUS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE REVOGA TUTELA ANTECIPADA (CPC/2015, ART. 1.012, V E §2o) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A sentença de improcedência retroage seus efeitos para tornar sem efeito a medida antecipatória, como se extrai, mutatis mutandis, da Súmula n. 405 do STF, publicada em 1964. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação em nada altera a situação processual” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1378619/RS – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 02/06/2015 - DJe 12/06/2015). (N.U 0063624 -84.2016.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

Adiante, em absoluta ponderação de interesses, a lei processual civil, não obstante permita o cumprimento provisório da sentença, estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (inciso IV do art. 520 do CPC).

Nesse particular, a parte exequente protesta pelo deferimento de medida acautelatória, requerendo em sede de tutela provisória de urgência a imissão na posse do imóvel rural, além de outras medidas assecuratórias, com dispensa da caução. Pois bem. Ao tempo em que avalio os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, imperativo registrar que muito embora haja jurisprudência relativizando a necessidade de caução, em especial quando demonstrada a ausência de prejuízo grave ou irreversível para a parte, fato é que no caso dos autos trata -se de provimento que abarca a imissão na posse de considerável área de terras (2.094,52 hectares), restando temerária a dispensa da garantia.

De fato, o simples início do cumprimento provisório da sentença, quanto a discussão de encargos e apuração de benfeitorias, por si só, não importaria caracterização de considerável prejuízo, mas a execução com o imediato provimento de imissão na posse, não obstante o reconhecimento por sentença judicial, exige a cautela positivada em lei.

Destarte, a concessão da ordem de imissão, por expressa disposição legal, está condicionada à formalização de caução suficiente e idônea, nos moldes inciso V do artigo 520 do Código de Processo Civil.

Adiante, a parte exequente postula seja oficiado ao Juízo da Vara de Família e Sucessões desta Comarca, nos autos do inventário no 1003715 -41.2020.8.11.0037, a fim de que seja determinada reserva de tantos bens quanto suficientes para assegurar a dívida, bem como seja determinada a suspensão do cumprimento do testamento de Irineu Cassol e Cleoneide Aparecida Macarini.

Ocorre que a parte exequente não colacionou qualquer documento apto a dimensionar o valor da obrigação, reservando -se à apuração da quantia ao procedimento oportuno, restando prematura a determinação de reserva indiscriminada de bens, nesta via e fase processual.

Nesse ponto, com fundamento no poder geral de efetivação (CPC, art.139, IV c/c art.536), entendo mais adequada a comunicação das partes no referido feito (autos do inventário no 1003715 -41.2020.8.11.0037), sobre a existência da presente lide, evitando -se assim futura alegação de desconhecimento ou disposição de boa -fé.

Portanto, a leitura atenta da petição e o cotejo dos documentos que a instruem permitem vislumbrar, neste momento processual, a pertinência do direito material e/ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual há fundamento jurídico idôneo para a concessão da tutela provisória.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determino a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea, devendo o Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência elaborar auto de constatação do local, com descrição minuciosa de eventuais benfeitorias.

Defiro a averbação do ajuizamento da ação, nas matrículas imobiliárias apontadas na inicial, nos moldes do artigo 54 da Lei no 13.097/2015.

Havendo requerimento expresso do credor, recebo o cumprimento da sentença (CPC, art.538). Efetivada a medida cautelar, com a intimação da parte executada, inicia -se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525 c/c art.536, §4o c/c art.538, §3o).

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão. Portanto, tratando -se de ação que tem por objeto a imissão em área de terras com extensão de 2.094,52 hectares, bem como apuração de indenização pelos danos eventualmente experimentados em razão da concessão de liminar sobre a área, cujo valor da causa foi inicialmente estabelecido em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondendo, portanto, ao valor da área ou bem objeto do pedido (CPC, art.292, IV).

Assim, não observado o dispositivo legal, altero de ofício o valor da causa.

Remova o segredo de justiça.

Autorizo a tramitação eletrônica (Resolução TJ -MT/TP no 03 de 12.04.2018).

Intime -se. Expeça -se o necessário.

Cumpra -se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito ”

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu quanto a possibilidade da
execução provisória de sentença
, sob fundamento de que eventual recurso será desprovido de efeito suspensivo, nos termos dos artigos 520 e 1.012, ambos do CPC/15, condicionando o agravado a prestação de caução, para ressarcir a parte adversa em caso de reversão do julgado, indenizando por todos os danos eventualmente sofridos, acaso improcedente.

Por sua vez, pretende o agravante que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais havidos após o falecimento de seus genitores, por não observância dos requisitos legais relativos à suspensão processual e regularidade de representação.

Pois bem.

Em princípio, vale salientar que as questões envolvendo as nulidades dos atos processuais subsequentes à morte de ODASIR CASSOL até a decisão agravada, se trata de matéria de ordem pública.

Desta forma, o controle de regularidade e desenvolvimento de atos e procedimentos processuais podem ser reconhecidas até mesmo de ofício em qualquer grau de jurisdição, de modo que defeitos tidos como graves possam ser sanados afim de garantir a legalidade e a correta adequação das normas processuais. Assim sendo, não há que se falar em supressão de instância, conforme alegado pela parte agravada.

Adiante, passo a apreciar as alegadas nulidades e a ineficácia dos atos processuais em razão das mortes informadas nos autos, a começar pela de ODASIR CASSOL.

Neste particular, analisando as mais de 2.000 páginas que instruíram o presente recurso, bem como os autos na origem pelo site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ODASIR CASSOL faleceu no dia
05/02/1992
, portanto, aproximadamente 30 anos atrás:

Logo, após a aludida morte, o advogado atuante à época, juntou em
29/03/1992
procurações assinadas por todos os sucessores, oportunidade em que todos
ratificaram
, na íntegra, os atos processuais praticados na Ação Reivindicatória e na Ação de Reconvenção, conforme se verifica da petição abaixo:

Ademais, posteriormente, o herdeiro e sucessor
IRINEU CASSOL
compareceu aos autos da
AÇÃO DE RECONVENÇÃO
, em
04/06/2019
, por seus advogados legalmente constituídos, tendo na ocasião
ratificado
, mais uma vez, todos os pedidos iniciais formulados por seu antecessor, inclusive juntando as procurações de todos os herdeiros (ID no 59185492).

Se não bastasse, com o advento da morte, todo universo patrimonial do falecido é transmitido aos herdeiros, os quais passam a agir como titulares do domínio por força do princípio da
SAISINE
e porque o direito não quer que todo o patrimônio do extinto fique um segundo sequer sem titularidade.

Assim, todos os direitos, ações, pretensões e exceções do falecido passam, automaticamente, para os sucessores, legítimos ou testamentários, inclusive para tanto há previsão expressa no
artigo 1.784 do Código Civil
:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

Desta forma, com relação ao de cujus
ODASIR CASSOL
, houve a regular substituição processual a partir de
29/03/1993
e ratificação dos atos em
04/06/2019
, assim, neste item, não há que se falar em nulidade ou ineficácia dos atos processuais.

No tocante à morte de
FLORISBELA CASSOL
, esta ocorreu em
15/04/2020
, conforme
CERTIDÃO DE ÓBITO
de
ID no 55665958
, todavia, foi comunicado aos autos tão somente em
07/07/2020
através da petição de
ID no 55665956
, ou seja, um (01) dias após a prolação da sentença que se deu em
06/07/2020
, conforme se observa da Certidão de Óbito e da parte dispositiva da sentença, abaixo.

"(...) DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em razão do direito de propriedade constante da matrícula no 4.379, fls.267 do Livro L3-F, atual matrícula no 27.369, ambas do CRI de Barra do Garças (MT), reconhecendo em favor dos autores o respectivo direito de propriedade nos limites da área de terras delimitada nos autos, deferindo assim a retomada da área, bem como condeno os demandados Celestino Tafarel e sua esposa Anair Azzolini Tafarel, bem como Inez Azzolini, João Cordeiro de Souza e Ana Maria dos Anjos Souza, Paulo da Silva Bonarte e esposa Maria Esmeralda da Silva, Odasir Cassol e esposa Florisbela Cassol, Omerindo Freitas Costa e sua mulher Thereza de Jesus Costa, bem como os litisdenunciados Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo, Genuino Constantino Mafasiolli e sua esposa Deonila Mafasiolli e Alfredo Roberto Schimidt ao ressarcimento das perdas e danos, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, reconhecendo, outrossim, o direito à indenização das benfeitorias alegada como tese de defesa.

Expeça-se o mandado de imissão na posse.

No tange a lide secundária, julgo procedente a denunciação da lide e condeno os litisdenunciados Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo, Genuino Constantino Mafasiolli e sua esposa Deonila Mafasiolli e Alfredo Roberto Schimidt ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da evicção, aos respectivos adquirentes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Defiro a habilitação dos assistentes Wilmar Ivo Wuzius e Vera Lúcia Wurzius. Condeno a parte requerida, inclusive os denunciados à lide, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pelo tempo de tramitação da ação.

Translade-se cópia da presente ação aos autos em apenso: Processo no 555-11.2009.811.0037 (Código 60700), original Processo no 54/1992 e Processo no 6130-92.2012.811.0037 (Código 115576).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 2020
.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”.
Grifei
.

Em análise dos autos principais, entre a morte de
FLORISBELA CASSOL
e a prolação da sentença não foi praticado qualquer ato processual, exceto a aludida sentença, não verificando assim, qualquer ato de cerceamento de defesa ou de ofensa ao exercício do contraditório pelos sucessores, não se verificando qualquer ato suscetível de nulidade processual e muito menos de nulidade da sentença.

Aliás, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é uníssono no sentido de que, tanto no caso de nulidade relativa quando nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece o vício que enseja a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízos (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na hipótese.

Sobre o tema, recentíssimo do STJ e desta 2a Câmara, inclusive de minha lavra:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
MORTE DE UMA DAS PARTES. COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a transcrição de trechos dos votos dos arestos recorrido e paradigma que configurem o dissenso, mencionando-se as similaridades, sobretudo fáticas, que identifiquem os julgados, ônus do qual a parte não se desincumbiu. 2. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.
3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ
. 4. A alegação genérica de dano, sem a sua efetiva comprovação, não é suficiente para a declaração de nulidade da sentença, sendo imperioso destacar que fatos ocorridos antes do falecimento do réu não são aptos a demonstrar eventual prejuízo decorrente da inobservância do art. 313, I, do CPC/2015 (equivalente ao art. 265, I, do CPC/1973). 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1662634/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020
)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSORTES PASSIVOS. ÓBITO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
apenas se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados será declarada a nulidade por falta de suspensão do processo a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 265, I, do CPC/1973 (art. 313, I, do CPC/2015), o que não é o caso dos autos
" (AgInt na PET no Resp 1.168.935/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1301789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO - PRELIMINARES NULIDADE DA DECISÃO - AFRONTA AO JUIZ NATURAL - OBEDIÊNCIA AO § 3o DO ARTIGO 80 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - ÓBITO DO APELADO ANTES DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO - MÉRITO - DESCABIMENTO DO RECURSO QUE REITERA OS FUNDAMENTOS DO APELO E JÁ ANALISADOS NA DECISÃO - PEDIDO ALTERNATIVO PRECLUSO - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 - RECURSO INADMITIDO. [...].
Os atos praticados entre a morte de uma das partes e a comunicação do fato ao Juízo, praticados em consonância com a lei, devem ser tidos como válidos, ainda mais quando não causarem prejuízos aos seus sucessores
. [...].
(TJMT – N.U 0054472 - 12.2016.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, publicado no DJE 15/02/2017)
.

Se não fosse o bastante, a falta de observância da regra prevista no art. 313, I, do CPC/15, que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, não tem o condão de gerar, automaticamente, a alegada nulidade processual. Ao contrário, enseja apenas a nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo, o que não ocorreu no caso com relação à morte de
FLORISBELA CASSOL
.

Com a morte de
FLORISBELA CASSOL
, foi nomeado inventariante o herdeiro
IRENEU CASSOL
, todavia, este veio a falecer em
07/08/2020
, quando a sentença já havia sido proferida.

Consoante se verifica da marcha processual, o falecimento de
IRINEU CASSOL
não trouxe qualquer prejuízo à defesa dos seus interesses e aos autos, uma vez que nesse período, os autos físicos encontravam-se suspensos em razão da pandemia do COVID19, consequentemente, os prazos processuais também se encontravam suspensos, restando ao atual inventariante
GILBERTO CASSOL
recorrer da sentença, se assim entender.

De mais a mais, independentemente do falecimento de
IRINEU CASSOL
, nada impedia à parte agravada que protocolasse o
Cumprimento Provisório de Sentença no 1004831-82.2020.8.11.0037
em
16/08/2020
, cujo deferimento da imissão na posse deu-se através da decisão lavrada no dia
20/08/2020
.

Isto porque, nos termos do
artigo 1012, § 2o, do CPC/12
, nos casos do
§ 1o do mesmo dispositivo
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V
- confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
"

In casu, a sentença foi devidamente publicada nos autos de origem (ID no 36914895) e a propositura do expediente tem por base a
revogação da tutela anteriormente concedida em favor dos demandados
, subsumindo-se ao disposto no “inciso V” do artigo acima mencionado.

Outro argumento trazido pelo agravante se prende no fato de que não houve pedido de liminar na ação de reconvenção e muito menos que foi concedida qualquer liminar para justificar sua revogação na sentença, logo, o cumprimento provisório de sentença se mostraria impertinente.

No entanto, não procede o inconformismo da agravante – até porque, a aludida liminar foi de fato concedida após audiência de justificação prévia, inclusive reconhecido pela própria parte agravante.

Aliás, as informações prestadas pelo Juízo singular de ID no 61788972 são muito claras, elucidativas e didáticas quanto à questão, trazendo passo a passo os acontecimentos, inclusive valho-me da mesma para subsidiar o meu voto:

Conforme se denota das informações prestadas, o fundamento da tutela de urgência se pautou na revogação da decisão possessória que mantinha os demandados liminarmente na área rural dos autos da reconvenção no 555-11.2009.811.0037 (Código 60700). Assim, de se concluir que referida tutela existiu, e conforme se depreende do relatório que integra a sentença dos respectivos autos, foi prolatada em audiência de justificação (fls.45/46 – reconvenção), na seguinte forma:

“(...) Estando demonstrado a posse, julgo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a justificação realizada nesta audiência” – representa indiscutivelmente o deferimento da liminar possessória, até porque a audiência foi designada com essa única finalidade e as deliberações e atos processuais seguintes foram o de citação e prosseguimento da instrução processual da reconvenção, inclusive com insurgência processual sobre essa liminar (...)”. –
ID no 69025958
.

Inclusive, vale registrar que os próprios reconvintes
ODASIR CASSOL
e sua esposa
FLORISBELA CASSOL
, em manifestação processual encartada às fls.91/92 da reconvenção, reconheceram a existência da liminar possessória nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, aconteceu uma audiência de justificação de posse dos reconvintes, onde ficou provada a sua posse mansa, pacífica ininterrupta e a justo título, tanto que obtiveram a liminar, concedida, inclusive com a participação dos confinantes com a fiscalização e manifestação da Douta representante do Ministério Público que fez perguntas às testemunhas e assinou os termos de assentada e de audiência. Ora, a autora e reconvinda, foi citada para responder a reconvenção (não compareceu!) foi intimada da realização da audiência, não veio assisti-la, tampouco mandou seu representante legal! Realizada a audiência, foi intimada – via de precatória da decisão – da decisão que concedeu a liminar em audiência de justificação, não veio tempestivamente falar nos autos” (...)” - ID.: 61622456

Desta forma, uma vez comprovada a existência de liminar e sua revogação, o cumprimento provisório da sentença mostra-se plenamente possível, inexistindo qualquer irregularidade processual, nos termos artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15, c/c artigo 520 do CPC/15.

Sobre o tema, deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INGRESSO, PELO AUTOR, NA POSSE DA ÁREA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO ALBOR DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO, NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 520, VI, DO

CPC/2015 – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE PROTESTO DA SENTENÇA – MEDIDA POSSÍVEL APENAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITVO DE SENTENÇA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo ingressado na posse da área por força de decisão liminar proferida no albor do processamento do pedido possessório posteriormente julgado improcedente, não viola a regra do art. 520, IV, do CPC/2015 a determinação de desocupação do imóvel sem exigência de caução. 2. A autorização expedição de certidão para inclusão dos dados do executado nos cadastros de proteção ao crédito, nos moldes do art. 782, §3o, do CPC somente é cabível em sede de cumprimento definitivo de sentença.” (TJMT - N.U 1001347- 10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).

Deste modo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão singular deve ser mantida.

Quanto à multa de litigância de má-fé, sua aplicação não procede por ora, uma vez que se trata de questão complexa diante do lapso temporal de sua tramitação e dos inúmeros incidentes, sendo que no decorrer do processo ocorreram três (03) óbitos, o que por si só, causa certa dúvida quanto a eventual nulidade dos atos processuais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, consequentemente, revogo a liminar recursal concedida no ID no 56603969.

É como voto.-"

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi

claro e objetivo nas questões tidas como omissas e contraditória, especificamente no tocante às mortes e as regularizações das procurações, inclusive logo após a morte de ODASIR CASSOL em
05/02/1992
, o advogado atuante à época juntou em 29/03/1992 procurações assinadas por todos os sucessores, oportunidade em que todos ratificaram, na íntegra os atos processuais praticados na Ação Reivindicatória e na Ação de Reconvenção.

Inclusive corroborando o acórdão acima, confira o
print
da certidão de óbito de ODASIR e a petição que ratifica os atos processuais:

De igual sorte, posteriormente, o herdeiro e sucessor
IRINEU CASSOL
compareceu aos autos da
AÇÃO DE RECONVENÇÃO
, em
04/06/2019
, por seus advogados legalmente constituídos, tendo na ocasião
ratificado
mais uma vez todos os pedidos iniciais formulados por seu antecessor, inclusive juntando as procurações de todos os herdeiros, conforme
print
da petição juntada no
ID no 59185492
:

Denota-se, portanto, com relação ao
de cujus

ODASIR CASSOL
, que houve a regular substituição processual a partir de
29/03/1993
e ratificação dos atos em
04/06/2019
, assim, neste item, não há que se falar em nulidade ou ineficácia dos atos processuais, e muito menos em contradição ou omissão.

No tocante
à morte de
FLORISBELA CASSOL
, vale reiterar
mais uma vez
que esta ocorreu em
15/04/2020
, conforme
CERTIDÃO DE ÓBITO
de
ID no 55665958
, todavia, seu passamento foi comunicado aos autos tão somente em
07/07/2020
através da petição de
ID no 55665956
, ou seja, um (01) dia após a prolação da sentença que se deu em
06/07/2020
, conforme se observa do
print
da Certidão de Óbito e do
print
da data da sentença:

“(...) Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 2020
.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”.
Grifei
.

Portanto, verifica-se que se
entre a morte de
FLORISBELA CASSOL
e a prolação da sentença não foi praticado qualquer ato processual, exceto a aludida sentença, não se verifica qualquer ato de cerceamento de defesa ou de ofensa ao exercício do contraditório pelos sucessores, bem como não se vê qualquer ato susceptível de nulidade processual e muito menos da sentença,
por absoluta ausência de prejuízo ao ora embargante
.

Ainda com o a morte de
FLORISBELA CASSOL
, foi nomeado inventariante o herdeiro
IRINEU CASSOL
, todavia, este veio a falecer em
07/08/2020
, quando a sentença já havia sido proferida.

A morte de
IRINEU CASSOL
não impedia à parte exequente de realizar o
Cumprimento Provisório de Sentença no 1004831-82.2020.8.11.0037
, diante do que dispõe o
artigo 1.012 do CPC/15
.

Desta forma, a questão relativa às mortes foram muito bem delineadas, com explicação elucidativa ponto a ponto, logo, inexiste omissão ou contradição.

Da mesma forma, não há que se falar em contradição ou omissão com relação à fundamentação que considerou a existência de liminar, pois o embargante defende que não existe tal decisão.

Neste particular, no acórdão embargado consta parte d
as informações prestadas pelo Juízo singular no
ID no 61788972
, as quais foram muito claras, elucidativas e didáticas quanto à questão, trazendo passo a passo os acontecimentos, cujo
print
segue abaixo:

É importante reiterar que os demandados

ODASIR CASSOL
e sua esposa
FLORISBELA CASSOL
, em manifestação processual encartada às fls.91/92 da reconvenção, reconheceram expressamente a existência da liminar possessória nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, aconteceu uma audiência de justificação de posse dos reconvintes, onde ficou provada a sua posse mansa, pacífica

ininterrupta e a justo título, tanto que obtiveram a liminar, concedida, inclusive com a participação dos confinantes com a fiscalização e manifestação da Douta representante do Ministério Público que fez perguntas às testemunhas e assinou os termos de assentada e de audiência. Ora, a autora e reconvinda, foi citada para responder a reconvenção (não compareceu!) foi intimada da realização da audiência, não veio assisti-la, tampouco mandou seu representante legal! Realizada a audiência, foi intimada – via de precatória da decisão – da decisão que concedeu a liminar em audiência de justificação, não veio tempestivamente falar nos autos” (...)” -
ID: 61622456
“

A bem da verdade, no caso,
quem age de forma contraditória é o próprio embargante
, uma vez que se utilizou da liminar em seu favor, contudo, após revogado, vem aos autos afirmar que inexiste tal liminar. Assim sendo, está a tratar de situação similar, mas de forma completamente diferente, seguindo critérios aleatórios que lhe favorecem no decorrer da lide.

No mais, quanto aos alegados prejuízos da parte embargante, tal assertiva não procede, uma vez que os prejuízos discorridos no acórdão estão relacionados aos atos processuais que poderiam ser realizados e, não ao prejuízo advindo da derrota no processo.

Isto porque, como à época dos fatos os autos já se encontravam totalmente instruídos e aptos para julgamento, certo é que o fato de ter ocorrido o óbito de uma das partes, por si só não era motivo hábil para não prolação da sentença.

Somado a isso, extrai-se de forma clara dos autos que a informação do óbito da parte reclamada só veio aos autos após a prolação da sentença por ato da própria parte embargante, portanto, não pode vir agora o embargante alegar prejuízo em razão de sua desídia. Quanto ao cumprimento da sentença, este é a consequência lógica do próprio julgado, independente a situação das partes.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Diante da rejeição dos presentes embargos de declaração, dou por prejudicada a tutela de urgência pleiteada pelo embargante, uma vez que, conforme acima demonstrado, ausentes por completo os requisitos para tal desiderato.

Por outro lado, defiro o pedido de
cumprimento imediato da imissão de posse
em favor da parte embargada, independentemente do trânsito em julgado do presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021